Tribunal: STF
Processo: RE 1477220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DANO AMBIENTAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. ESTAÇÃO DE RADIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. RISCO DE DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA EXIGIR LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO N° 1895/2010. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 013/2005. CONSTITUCIONALIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS LEGAIS PARA VALORAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA. AUSENTES HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. A Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, estabelece em seu artigo 2º, que a construção e instalação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, no caso as Estações Rádio-Base (ERB's), dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Tendo em vista a ausência de certeza científica quanto aos efeitos que a instalação de estação rádio-base pode causar à saúde humana, prevalece a defesa do meio ambiente em atendimento ao princípio da precaução. 2. Em se tratando de atividade de impacto ambiental local, a competência para o licenciamento desses empreendimentos é do órgão ambiental municipal, consoante estatuído no art. 6°, da Resolução n° 237/97. Bem como, da suplementar legislação federal e da estadual, que se relacione com tal interesse; promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; e, ainda, proteger o meio ambiente (art. 23, VI, e art. 30, I, II, VIII, da CF/88). 3. O Decreto nº 1895/2010 e a Instrução Normativa nº 013/2005 são regularmente constitucionais, pois tratam de interesses locais, propiciando a efetividade ao princípio da precaução, que recomenda a adoção de medidas de proteção ambiental prévias. 4. O Auto de Infração, contendo as exigências constantes no artigo 70 da Lei n. 9.605/1998, detém a presunção de legitimidade e veracidade. Para invalidá-los, a parte interessada deve fazer alegações relevantes e verossímeis. 5. A lavratura de vários autos, demonstra a continuidade da infração ambiental, sendo que o valor atualizado da multa arbitrada, é devido ao não pagamento da obrigação. 6. Em atenção ao Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, inexistente a estipulação de honorários para a fase recursal, visto tratar-se de apelo interposto contra decisão publicada antes de 18/03/2016. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Doc. 32, p. 115) 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5°, II, 22, IV, 24, VI e XII, 37, 84, IV, e 225, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal. (Doc. 34, p. 58 e Doc. 36, p. 8)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. (Doc. 36, pp. 32-39)



    A Presidência do Tribunal do STF determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 919 de Repercussão Geral. (Doc. 42) 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. SEM RETRATAÇÃO. 1. A Embargante instalou 03 (três) estações transmissoras de telecomunicações de forma irregular, sem o prévio estudo do impacto ambiental que atinge diretamente a população com efeitos advindos da emissão de radiação e de poluição, sem o devido licenciamento ambiental que é composto por três fases, licenciamento prévio, de instalação e operação. 2. Essa situação deflagrou ação execução fiscal que culminou com a lavratura dos Autos de Infrações n°s 514, 515, 516/2008, geradores dos processos administrativos nºs 34287961, 34287996 e 342879 e as multas aplicadas foram regularmente baseadas no artigo 66, caput, do Decreto n° 6.514/2008. 3. Não verificado qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 (contradição, obscuridade, omissão ou erro material) no julgado, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida necessária, máxime quando restar configurado que a parte Embargante almeja somente a rediscussão das matérias expostas no acórdão recorrido, em face do seu inconformismo com a tese jurídica adotada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. INALTERADOS OS JULGAMENTOS CONTIDOS NOS MOVIMENTOS 73 E 93.” (Doc. 34, p. 6)



    A Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 50)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assim, e porque as Estações de Rádio-Base geram inegável repercussão nos interesses do Município, o estabelecimento de regras, notadamente disciplinadoras, para o licenciamento ambiental pela municipalidade, não implica em usurpação de competência reservada à União, já que não se trata, aqui, de legislar sobre telecomunicações, mas, ao contrário, tais normas de caráter eminentemente ambiental visam evitar prejuízos ambientais e urbanísticos de interesse precipuamente local, sendo cogente a observância da legislação municipal. Em análise dos autos, verifica-se que o Decreto n° 1.895/2010, emitido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Goiânia, regulamentou, dentro da circuncisão municipal, a instalação de antenas de telecomunicação, a construção de estações e redes de telecomunicações (Estação Rádio-Base ERB s), de torres de antena de telecomunicações (funcionamento). Somando-se a isso, a Instrução Normativa n° 013/2005, dispôs sobre paradigmas referentes ao licenciamento ambiental de fontes não ionizantes telefonia celular, rádio e TV, no Município de Goiânia, em consonância com a competência constitucional prevista nos artigos 24, VI e 30, I, II e VII. Conforme exposto, a norma inquinada inconstitucional deu efetividade ao princípio da precaução, que recomenda a adoção de medidas de proteção ambiental prévias, quando não houver certeza quanto aos danos ambientais que possam ser causados pelo exercício da atividade. 



    (...).



    Assim, e porque as Estações de Rádio-Base geram inegável repercussão aos interesses do Município, o estabelecimento de regras, notadamente disciplinadoras, para o licenciamento ambiental pela municipalidade, não implica em usurpação de competência reservada à União, já que não se trata, aqui, de legislar sobre telecomunicações, mas, ao contrário, tais normas de caráter eminentemente ambiental visam evitar prejuízos ambientais e urbanísticos de interesse precipuamente local, sendo cogente a observância da legislação municipal. Nesse delinear, sustenta-se a legitimidade do Município de Goiânia para legislar sobre a matéria e exigir a referida licença ambiental que deu origem as multas.



    (...).



    Ademais, a lavratura de vários autos de infração contra a Apelante, demonstra a continuidade da infração ambiental, sendo que o valor atualizado de R$ 683.865,48 (seiscentos e oitenta três mil, oitocentos e sessenta cinco reais e quarenta oito centavos), somente chegou a esta cifra, devido ao não pagamento na data original do vencimento da obrigação e por ausência de depósito em tempo oportuno, que fizesse cessar a mora. Nesses termos, as penalidades aplicadas observaram os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a anulação dos autos de infração, sob tal perspectiva, não encontra amparo no ordenamento jurídico.   



    Destaco, ainda, do acórdão que exarou o juízo negativo de retratação o seguinte trecho, in verbis:   



    ”Situação que deflagrou ação execução fiscal, culminando na lavratura dos Autos de Infrações n°s 514, 515, 516/2008, geradores dos processos administrativos nºs 34287961, 34287996 e 342879. 



    As multas aplicadas à Embargante, foram regularmente baseadas no artigo 66, caput, do Decreto n° 6.514/2008. Com a presente demanda, a Autora objetivou anular os mencionados autos de infração n°s 514/08, 515/08 e 516/08 e/ou a redução do montante arbitrado R$ 683.865,48 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) a título de multa.  



    Destarte, mantenho o fundamento constante no voto, ora combatido porque, de fato, o referido Tema 919 não guarda relação com a matéria versada nestes autos.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919 de Repercussão Geral, assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.” (grifos nossos)



    In casu, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à adstrição da atividade municipal à fiscalização da ocupação e do uso do solo urbano referente ao risco de dano ambiental, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.498-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente